Tribunal: CARF
Processo: 13603.901762/2011-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.901762/2011-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.912 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
ESTAMPARIA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
INFORMAÇÃO NECESSÁRIA; NÃO SUFICIENTE. RECONHECIMENTO
DE DIREITO CREDITÓRIO.
A informação prestada em DIPJ é condição necessária, mas não suficiente,
para comprovar a existência de direito creditório decorrente de saldo negativo
de CSLL, pelo fato de ter apenas caráter informativo, e deve ser corroborado
com outras provas, Exegese da Súmula CARF n.o 92.
COMPENSAÇÃO TRIBUTARIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidas as conselheiras Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira
Souza Mendonça, que lhe deram provimento parcial.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.901762/2011-49
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.912 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.901762/2011-49

Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 02-41.150, de 13 de novembro de
2012, da 2a Turma da DRJ/BHE, que considerou a manifestação de inconformidade
improcedente.
A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) no 05312.85197.270807.1.3.04-0056, em 27/08/2007, e-fls. 2-
5, utilizando-se de crédito relativo a pagamento indevido ou a maior de CSLL informado no
PER/DCOMP inicial no 30171.37885.270707.1.3.04-0202.
A compensação não foi homologada, conforme consta no Despacho Decisório
eletrônico n° de rastreamento 930820542, juntado à e-fl. 6, por tratar-se de pagamento a título de
estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, o recolhimento somente poderia
ser utilizado na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração ou para
compor o saldo negativo de IRPJ ou da CSLL do período.
Contra o Despacho Decisório a contribuinte apresentou impugnação onde alegou
que cometeu um equívoco ao informar no PER/DCOMP, ora em análise, que a origem do crédito
era por pagamento indevido ou a maior quando na verdade tratou-se de aproveitamento de saldo
negativo de CSLL apurado no balanço de dezembro de 2006 no montante de R$ 30.531,78.
Ressaltou que o valor peticionado no PERD/DCOMP foi o valor apurado de CSLL em julho de
2006.
Defendeu que não houve compensação indevida, pois tratou-se de mero lapso
formal no preenchimento do PER/DCOMP que não incorreu em prejuízo ao Erário.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 2a Turma da
DRJ/BHE que entendeu que a pretensão da contribuinte de alterar o tipo de crédito informado no
PER/DCOMP de pagamento indevido ou a maior para saldo negativo somente poderia ser
alterada por meio de PER/DCOMP retificadora pela contribuinte nos termos do art. 76 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008.
Consignou ainda o I. Relator do acórdão combatido que “nem mesmo a título de
pagamento indevido ou a maior seria possível o reconhecimento do direito creditório, uma vez
que o valor do Darf corresponde exatamente à estimativa do período de apuração de 31/07/2006,
conforme evidenciado pela Ficha 16 Cálculo da CSLL, na DIPJ 2007 original ativa, sendo que a
importância de R$ 14.439,72 integrou a apuração do saldo negativo ao final do período, na Ficha
17 (doc. fls. 26/30).
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 08/04/2013 (e-fl. 37).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, encaminhou recurso
voluntário em 06/05/2013 (e-fls. 39-49) onde reitera que por lapso material informou
equivocadamente que o crédito era relativo a pagamento indevido ou maior quando que pretende
o aproveitamento de saldo negativo de CSLL em conformidade com o art. 5° da IN SRFB
600/2005(vigente à época dos fatos).
Aduz que efetivamente possui saldo negativo de CSLL no balanço de dezembro
de 2006, e que o presente processo foi originado por mero erro no preenchimento do
PER/DCOMP, e que acaso a Recorrente tivesse informado corretamente o código de operação, a
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.912 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.901762/2011-49

compensação teria sido homologada e não haveria qualquer exigência de valores de CSLL no
período.
Requer ao final o provimento do recurso.
É o Relatório
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente apresentou PER/DCOMP em que informou que o crédito teria
origem em estimativa mensal de CSLL recolhido a maior, porém reconhece nas suas peças de
defesa que na verdade o crédito era de Saldo Negativo de CSLL.
A autoridade administrativa entendeu como improcedente o crédito informado no
PER/DCOMP por tratar-se de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica
tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL do período.
A fundamentação contida no despacho decisório pode ser afastada em razão de
alteração de entendimento por parte da RFB por meio do art. 10 da IN RFB no 900, de 2008, e da
Solução de Consulta Interna Cosit no 19, de 2011.
Por outro lado a DRJ alega que a Recorrente deveria ter encaminhado
PER/DCOMP retificador nos termos do art. 76 da IN RFB no 900, de 2008.
Contudo, há o entendimento, inclusive do próprio Fisco, da possibilidade de
comprovação de erro de fato no preenchimento da declaração, inclusive na própria DCOMP,
desde que haja comprovação de tal erro, conforme o Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, cujo
excerto de interesse de sua ementa reproduz-se a seguir:
Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
REVISÃO
E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO - DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE - EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I,
VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais sejam: quando a lei
assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de
ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde
que a matéria não esteja submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha
sido objeto de apreciação destes.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.912 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.901762/2011-49

A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a pagar
a ser encaminhado à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na
Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em
declarações que deram origem ao débito, como a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF e mesmo a Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica –DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de
saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica IRPJ ou de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de
julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes.
Caso somente se admitisse a solução para o caso de preenchimento equivocado da
natureza do crédito com o cancelamento do PER/DCOMP e o encaminhamento de um novo
PER/DCOMP corrigindo a natureza do crédito, poderia inviabilizar o exercício de um direito,
pois poderia ocorrer a decadência, caso houvesse passado o prazo para a Recorrente encaminhar
o novo PER/DCOMP.
Há que se ressaltar, contudo, a necessidade de comprovação do erro de fato no
preenchimento do PER/DCOMP.
No presente caso, verifico que a Recorrente informou na Ficha 17 da DIPJ
(Cálculo do Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), na linha 54 (CSLL a pagar) o valor de
saldo negativo de CSLL de R$ 30.531,78. A Recorrente baseia seu direito à compensação apenas
na informação prestada em DIPJ.
A informação prestada em DIPJ é condição necessária, mas não suficiente, para
comprovar a existência de direito creditório decorrente de saldo negativo pelo fato de ter apenas
caráter informativo e deve ser corroborado com outras provas. Esse o entendimento pacificado
neste Colegiado, conforme súmula vinculante abaixo transcrito:
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Conclui-se portanto que não é possível confirmar o direito de compensação de
saldo negativo de CSLL apenas com informação contida na DIPJ, eis que não tem natureza
jurídica de tributo lançado.
Além da informação prestada na DIPJ, a Recorrente deveria ter apresentado para a
defesa de seus interesses outras provas indispensáveis para atestar a legitimidade do direito
vindicado, como Livro Diário e Razão e documentos que embasaram os lançamentos, Livro de
Apuração do Lucro Real, balancetes transcritos na sua escrita contábil, quadro analítico
descritivo e detalhado do suposto crédito e as declarações fiscais do período com eles
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.912 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.901762/2011-49

relacionados (DCTF, DACON, etc) para fins de apreciação da base de cálculo da CSLL e das
adições e exclusões efetuadas a essa base pela interessada. O embasamento está no Decreto
7.574/2011, artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o , § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei,
por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos registrados
na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o , § 3o ).
A obrigatoriedade de apresentação das provas pela Recorrente está arrimada no
Código de Processo Civil, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; (grifei)
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
[...]
Com efeito, no âmbito administrativo fiscal, o ônus de provar o direito ao suposto
crédito, incumbe a Recorrente, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72:
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos discordância e as
razões e provas que possuir; (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (grifei)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se:
a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
A obrigatoriedade de verificação da liquidez e certeza do crédito está consignada
no art. 170 do CTN, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.912 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.901762/2011-49

Considerando que o artigo 170 do CTN só autoriza a compensação de débitos
tributários com créditos líquidos e certos dos interessados frente à Fazenda Pública; e que a
Recorrente não apresentou documentos capazes de confirmar o crédito tributário vindicato, voto
por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital